Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CAESB. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ÁGUA. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte (ID 69200820 a 69200825), deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
2. As autoras alegam que sofreram danos materiais e morais decorrentes do rompimento de tubulação da rede de água. A ré, por sua vez, argumenta que não houve falha na prestação do serviço ante a culpa exclusiva das autoras, que construíram o imóvel em área irregular.
3. Conforme notificação da CAESB em 22/6/2023, “[e]m vistoria realizada em seu imóvel na data acima mencionada constatou-se construção sobre a rede de água. Cientificamos que esta construção poderá sofrer impactos estruturais em razão do aumento da umidade que provoca erosão do terreno e como consequência – agravada pelo sobrepeso causado pela edificação – o desmoronamento, razão pela qual a Companhia se isenta de qualquer sinistro ocorrido em seu imóvel em razão de rompimentos da citada rede” (ID 68867088).
4. Assim, comprovada a notificação das autoras — por três vezes (ID 68867084 a 68867089) — quanto à vulnerabilidade da construção erigida sobre a rede de água, descabida a condenação da CAESB ao pagamento dos danos sofridos pelas requerentes.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrentes condenadas a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.